Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707164-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARCIA DA SILVA RIBEIRO, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, FABIANO LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ISIDORO SORRENTINO, ISAIAS JULIO SORRENTINO DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA O autor interpos agravo interno contra a decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória (ID 24293068), requerendo a concessão de tutela antecipada para suspender a reintegração de posse ao espólio até que se decida o mérito. Analisadas as alegações, mantenho a decisão de indeferimento por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator